Tribunal: STF
Processo: ARE 1347639
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.